Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704854-94.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: RUY SANTANA RESENDE, HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE AGRAVADA: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RUY SANTANA RESENDE e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que a matéria foi prequestionada. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18540181, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016